Tribunal: TJSP
Processo: 2207357-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR" – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão do contrato de mútuo celebrado entre as partes - Alegação de que a empresa de telefonia ré encerrou unilateralmente o contrato de representação comercial firmado com a autora, de forma abusiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR" – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão do contrato de mútuo celebrado entre as partes - Alegação de que a empresa de telefonia ré encerrou unilateralmente o contrato de representação comercial firmado com a autora, de forma abusiva, tendo promovido estornos e deixado de efetuar pagamento de comissões, de modo que não conseguiria arcar com as obrigações do aludido contrato de mútuo – Questões alegadas na petição inicial que dependem de dilação probatória – Elementos que evidenciem a probabilidade do direito não demonstrados, de plano – Requisito previsto no art. 300, do novo CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.